Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-29.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705302-29.2021.8.07.0012 RECORRENTE: LUIZ FELIPE MOREIRA BORBA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada prover quanto à petição de ID no 59322242 apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que apenas comunica a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 58803653. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007